Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. No remédio constitucional do mandado de segurança a prova deve ser produzida de plano, uma vez que não há possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano.
3. No caso dos autos, o motivo do ato administrativo de desclassificação foi regularmente descrito pela autoridade administrativa que indicou, quesito a quesito, as omissões verificadas na proposta da impetrante, em desacordo com as exigências do edital. Portanto, dos documentos colacionados não é possível verificar qualquer ilegalidade do procedimento licitatório, o que incorre na denegação da segurança.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.